Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
A julgadora de primeiro grau já havia assinalado que, após as partes se manifestarem quanto à especificação de provas, "será analisado o pedido de revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela." Ademais, no último despacho exarado nos autos de origem, a d. magistrada consignou que, “com a resposta ou após o transcurso dos prazos em curso, retornem os autos conclusos para análise do pedido de revogação da liminar.” Pois bem. Considerando que a julgadora "a quo", em duas oportunidades, asseverou que irá apreciar o pedido de revogação da tutela provisória de urgência, impõe-se aguardar referido pronunciamento judicial. Assim, aguarde-se, conforme já assinalado por esta Relatoria (Id. 16813550). Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora